Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703193-18.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDA: MARIA INÊS DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTATAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. CO-DEVEDOR. COBERTURA SECURITÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. FATOS. INCONTROVERSOS. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. QUITAÇÃO PARCIAL. DÉBITO. CONSOLIDAÇÃO E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ÓBICE. OBRIGAÇÃO BILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. 1. Nas relações de financiamento de imóvel com garantia fiduciária por pessoa física deve ser aplicado, em autêntico diálogo de fontes, além do Código Civil e do Código de Processo Civil, o regramento do Código de Defesa do Consumidor, 2. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito. 3. Decretada a revelia é vedado ao réu discutir, em sede de apelação, os fatos incontroversos não impugnados ao tempo e modo, em razão da ocorrência da preclusão temporal. 4. A questão acerca da correção ou não do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, no que concerne à realização de intimação pessoal do devedor para purgação da mora, revela-se como questão de fato atingida pelos efeitos da revelia. 5. Incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à realização de intimação pessoal do devedor para purgação da mora, uma vez que se revela impossível ao consumidor constituir prova acerca da ocorrência de fato negativo, também nomeada pela doutrina como prova diabólica. 6. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora. 7. Ao disponibilizar a contratação de seguro prestamista ao consumidor, como forma de garantia do adimplemento do crédito concedido, a instituição bancária participa da cadeia de consumo e se torna solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços ofertados pela seguradora. 8. A limitação contratual ao pagamento de prêmio securitário decorrente de seguro prestamista, estabelecida para os casos de óbito relacionado à doença pré-existente, afigura-se como questão de direito e, portanto, não é afetada pelos efeitos da revelia. 9. Nos termos da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 10. Reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira quanto à eventual falha na prestação de serviço da seguradora e constatada a recusa indevida de cobertura securitária, resta obstada a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor antes da readequação da dívida, diante da exceção do contrato não cumprido. 11. Recurso do réu conhecido e desprovido. 12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 114 e 115, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade do feito, ao argumento de ser necessária a inclusão da seguradora que, de fato, recusou o pagamento; b) artigos 264 e 274, ambos do Código Civil, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando ser parte ilegítima nos autos. Assevera que embora a contratação do seguro tenha ocorrido por seu intermédio, trata-se de mero estipulante, não possuindo qualquer responsabilidade pelos termos do contrato de seguro. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/DF 36.054. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pleito de publicação exclusiva em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115, inciso I, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 264 e 274, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, forçoso é concluir que tanto o banco réu quanto a seguradora responsável pela concessão do seguro prestamista devem responder solidariamente pela quitação parcial do débito de financiamento em razão do falecimento de co-devedor, desde que atendidas as condições securitárias, podendo o banco, conforme o caso, buscar ressarcimento contra a seguradora por meio de ação de regresso [...] In casu, não há nos autos qualquer indicação quanto à eventual solicitação, pela seguradora, da realização de exames médicos prévios à contratação do seguro prestamista, ou mesmo demonstração de má-fé do segurado que induza o afastamento da cobertura securitária. Dessa forma, reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira quanto à eventual falha na prestação de serviço da seguradora e constatada a recusa indevida de cobertura securitária, resta fundamenta a procedência do pedido declaratório de nulidade da constituição da propriedade fiduciária em favor do apelante/réu, em razão da vedação decorrente da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil), bem como se faz necessário o reconhecimento do direito da apelante/autora à quitação parcial do saldo devedor do contrato de financiamento entabulado entre as partes” (ID. 36867252). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/DF 36.054, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016